Tribunal: TJDFT
Processo: 0707503-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA DE PROVA ATUAL DE RENDIMENTOS E EXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de 10% do salário da executada, sob o fundamento da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar. A exequente buscava a satisfação de crédito oriundo de contrato de compra e venda de imóvel (vaga de garagem).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para admitir a penhora de parte da remuneração da executada, à luz do princípio da menor onerosidade da execução e da dignidade da pessoa humana.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, IV e § 2o, do CPC estabelece regra geral de impenhorabilidade da verba salarial, com exceções apenas para prestações alimentícias e valores que excedam cinquenta salários-mínimos, o que não se aplica ao caso, por se tratar de dívida civil.
4. A jurisprudência admite, de forma excepcional, a penhora de parte da remuneração para pagamento de dívida comum, desde que comprovada a não afetação do mínimo existencial do devedor e de sua família, o que não foi demonstrado nos autos.
5. O contracheque apresentado é extremamente desatualizado; tampouco há documentação relacionada a sua subsistência, impossibilitando a aferição da viabilidade da constrição.
6. A renda familiar, composta também pelos rendimentos do cônjuge, encontra-se comprometida com dependentes e alimentanda, sendo insuficiente para caracterizar sobra que permita penhora parcial da remuneração.
7. Foram localizados outros bens penhoráveis em nome da executada (um imóvel e três veículos), e já há medida em curso para a constrição desses ativos, tornando excessiva e desnecessária a penhora de verba remuneratória.
8. O artigo 805 do CPC impõe que a execução se realize pelo meio menos gravoso ao devedor, o que reforça a necessidade de utilizar os bens já identificados, em respeito aos princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A penhora de verba remuneratória para pagamento de dívida civil exige prova atual da renda do devedor e demonstração de que a constrição não comprometerá sua subsistência e a de sua família.
2. Havendo bens penhoráveis já identificados, deve o juízo priorizar esses meios, nos termos do artigo 805 do CPC, respeitando o princípio da menor onerosidade.
3. A impenhorabilidade salarial, embora relativa, deve ser interpretada de forma restritiva, especialmente quando inexistem elementos concretos que justifiquem a constrição como meio necessário e proporcional à satisfação do crédito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CPC, arts. 8o, 300, 805, 833, IV e § 2o, 995, parágrafo único, e 1.019, I.